Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705355-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE DOMINGOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório ou desclassificatório, quando há provas sólidas a justificar a condenação por receptação dolosa, como as declarações da vítima do delito antecedente (furto) e dos policiais que prenderam o réu em flagrante, na posse do objeto produto de crime. 2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de objeto produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. A prática de novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela redução da pena-base fixada, ante o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (revisão da dosimetria pena) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030